Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-72.2022.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002213-72.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS SOUSA LEMOS - CPF: 024.720.952-01 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO
S
EM PARTE.

1.
A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Caracteriza-se omissão, quando a parte alega necessidade da aplicação da Súmula 385 do STJ
, relevante para o deslinde da demanda e a decisão embargada nada manifesta a respeito.

2. Se os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios,
será aplicada
multa de 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração. Considera
m
-se protelatório
s
,
os Declaratórios,
quandointerposto
s
sem qualquer sinal de consistência.
O simples fato
de os
Embargos de Declaração serem acolhidos, afasta naturalmente a alegação do caráter protelatório.

3. Recurso conhecido e acolhido em parte.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1002213-72.2022.8.11.0045

Embargante
:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Embargado
:

THAIS SOUSA LEMOS.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 161615665/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(161075676/PJe
2)
.

Sustentou
que:
a)
houve

omissão
no
acordão

proferido
, pois
não

foi

observado
o
teor
da
Súmula
385 do STJ,
haja
vista
a

existência
de
restritivo

preexistente
no
nome
do
autor
;
e b)
deve
ser
afastada
a
condenação

por

dano
moral.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID
162901761PJe
2
.
Argumentou
que:
a)
inexiste

omissão
, pois a
decisão

rebateu

pontualmente

cada
um dos
argumentos

trazidos

a
exordial; b)
os
embargos
possuem

caráter

protelatório
;
e c)
inexiste
m

restrições

preexistentes
,
existindo

apenas

restrições
posteriores,
não
se
enquadrando

nos

termos
da
Súmula
385 do STJ,
sendo
,
então
,
cabível
a

indenização

por

dano
moral.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Omissão

Impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Partindo

desta

premissa
,
observa
-se que
assiste

razão
à
parte

embargante
, pois
não

houve
,

no acórdão (ID 161075676),
manifestação

quanto

a

aplicação
da
Súmula
385 do STJ,
sendo

esta

matéria

relevante
para o
deslinde
da
demanda
.

Caráter

protelatório
.

Quando
os
Embargos de
Declaração

forem

manifestamente

protelatórios
, o
juízo

condenará
o
embargante

ao

pagamento
de
multa

não

excedente
à 2%
sobre
o valor da causa,
podendo
ser
elevada
para 10%
em

caso
de
reiteração
,
conforme

previsto
no artigo1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para
ensejar

a

incidência
da
referida

multa
,
deve

estar

presente
o
caráter
“
manifestamente

protelatóri
o
”,

ou

seja
,
quando
o
recurso
é
interposto

sem

qualquer

sinal
de
consistência
.

No
presente

caso
, o simples
fato
dos Embargos de
Declaração

serem

acolhidos

parcialmente
,
afasta

naturalmente

a

alegação
do
caráter

protelatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
494 do CPC,

acolho-os

em

parte

para
acrescentar

na

fundamentação
do
acordão

os

parágrafos

abaixo

redigidos
,
os

quais

integram
a
decisão

embargada
para
todos

os

efeitos

legais
:

De
acordo
com a
Súmula
385 do STJ,
os

restritivos

preexistentes

excluem

a

indenização

por

danos

morais
.

Em
análise
da
tela

sistêmica
(ID 143200996/PJe2) é
possível

identificar

inscrições
no
cadastro
de
proteção

ao

crédito

já

excluídas
,
restando

apenas
duas
negativações
posteriores
conforme

extrato

encontrado
no ID (143200981/PJe2),
uma

realizada
pel
a AVON COSM LTDA, no valor de R$660,57 e
outra
de
origem

desconhecida
no valor de R$525,70.

Vale
destacar
que
a

anotação

referente

a
AVON COSM LTDA
possui
a data de
inclusão
23/11/2019 (ID
143200996/PJe2)
,
ou

seja
, posterior as
supostas

dívidas
da
reclamante
com a
reclamada
,
datadas
de 11/03/2019, 13/03/2019, 27/03/2019 e 16/04/2019,
assim

como
a
dívida
de
origem

desconhecida

datadade
10/04/2019, posterior à
dívida

mais

antiga
da
reclamante
(11/03/2019).

Portanto
,
diante
da
inexistência
de
inscrições

preexistentes
,
não

cabe

a

aplicação
da
Súmula
385 do STJ,
sendo

devida
a
reparação
a
título
de
indenização

pelos

danos

morais
.

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023